Tribunal: TCU
Processo: 015.439/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70040561832024, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 910816 (Objeto: LOTE 01. Serviço técnico jurídico de atuação em contencioso judicial eadministrativo, e atividades de apoio ao contencioso judicial e administrativo, em larga escala, sem vínculo empregatício, sem exclusividade ou subordinaçãohierárquica, nos Estados da Região Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR e TO),conforme as especificações deste documento e de seus adendosLOTE 02. Serviço técnico jurídico de atuação em contencioso judicial eadministrativo, e atividades de apoio ao contencioso judicial e administrativo, em larga escala, sem vínculo empregatício, sem exclusividade ou subordinação hierárquica, nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal, conforme as especificações deste documento e de seus adendos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1541/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como considerar prejudicado o pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 28-29). 1. Processo TC- Processo 015.439/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luigi Bruno de Lima Avalone Ramalho (125916/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Marcelo Rodrigues Xavier (18772B/OAB-AL), representando Daniel Penha de Oliveira e Marcelo Rodrigues Xavier Advogados Associados. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. deferir o pedido de vista da peça 28 formulado por Petróleo Brasileiro S.A.